Tribunal: TJDFT
Processo: 0748774-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUBSCRITORA DO CONTRATO. AVÓ PATERNA DA ALUNA. GENITORES DA EDUCANDA. NÃO PARTICIPAÇÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ÓBICE LEGAL. ART. 513, § 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente objetivando a reforma da decisão, que não acolheu o pedido de inclusão dos nomes dos genitores da aluna no polo passivo do cumprimento de sentença, os quais não foram subscritores do contrato de prestação de serviços educacionais, também, não participaram do processo monitório na fase de conhecimento.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão dos nomes dos genitores da aluna no polo passivo do cumprimento de sentença da monitória, os quais não são partes no contrato de prestação de serviços educacionais em cobrança, e nem integraram o processo na fase de conhecimento.
III. Razões de decidir.
3.1. O art. 506 do CPC estabelece que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
3.2. Segundo o § 5o do art. 513 do CPC: “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”
3.3. O art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, estabelece que é dever dos genitores o sustento, a guarda e a educação dos filhos. Contudo, eles não assinaram o contrato de prestação de serviços educacionais da filha e nem integraram o processo na fase de conhecimento, mas, somente, a avó paterna.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença somente aquelas partes que participaram da fase de conhecimento e foram condenadas no título judicial exequendo, que são legitimadas para integrarem o polo passivo do processo executivo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 506 e 513, § 5o; e Código Civil, art. 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0720402-55, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.